Tribunal: TJSP
Processo: 1004710-23.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r 14.660/07 que reorganizou o Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas carreiras, e consolidou o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal – Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 561.836 – Alteração da evolução profissional dos requerentes - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade quanto às outras matérias questionadas – Falta de comprovação de prejuízo decorrente da aplicação do método de conversão procedido pelo Município em detrimento dos critérios da lei federal - Caráter infringente emprestado à pretensão de manifesta irresignação com resultado do julgamento - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004710-23.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Conversão de vencimentos em URV - Lei Federal no 8.880/94 – Lei Complementar 14.660/07 que reorganizou o Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas carreiras, e consolidou o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal – Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 561.836 – Alteração da evolução profissional dos requerentes -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Conversão de vencimentos em URV - Lei Federal no 8.880/94 – Lei Complementar 14.660/07 que reorganizou o Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas carreiras, e consolidou o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal – Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 561.836 – Alteração da evolução profissional dos requerentes - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade quanto às outras matérias questionadas – Falta de comprovação de prejuízo decorrente da aplicação do método de conversão procedido pelo Município em detrimento dos critérios da lei federal - Caráter infringente emprestado à pretensão de manifesta irresignação com resultado do julgamento - Embargos rejeitados.